Tribunal: TJES
Processo: 0022982-50.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022982-50.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua Apelação Cível interposta nos autos de Embargos à Execução movidos por BV Financeira S.A. em face de execução fiscal referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. O acórdão embargado manteve a sentença que, embora tenha reconhecido a legalidade da sanção, reduziu seu valor de R$ 43.038,56 para R$ 12.000,00, com a fixação de honorários de sucumbência conforme o Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a tese jurídica de que a atualização do débito deve observar os critérios legais específicos fixados em normas municipais, notadamente no que tange à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, conforme sustentado pelo Município de Vitória em seu recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão resta configurada quando o Tribunal deixa de enfrentar questão jurídica relevante expressamente suscitada pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, o que impede a integridade do julgado.

4. A jurisprudência do TJES reconhece que a atualização de débitos decorrentes de multa administrativa imposta por órgão municipal deve observar a legislação local, especialmente a Lei Municipal n.º 5.248/2000 (IPCA-E como índice de correção monetária) e a Lei Municipal n.º 4.452/1997 (juros moratórios de 1% ao mês).

5. O acórdão embargado não enfrentou essa tese jurídica, embora devidamente invocada pelo Município no Recurso de Apelação Complementar, razão pela qual se impõe o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no enfrentamento de tese jurídica sobre índices de atualização de crédito público municipal, suscitada em apelação, deve ser sanada nos embargos de declaração.

2. A correção monetária de multa administrativa imposta por órgão municipal deve observar o IPCA-E, nos termos da Lei Municipal nº 5.248/2000.

3. Os juros moratórios incidentes sobre esse débito seguem o percentual de 1% ao mês, conforme art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração nº 5002080-82.2017.8.08.0024, Rel. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 16.08.2023; TJES, Embargos de Declaração nº 5003048-78.2018.8.08.0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
, qual seja, o próprio Município de Vitória (Apelação Cível interposta pelo ora Embargante).

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suma, que o acórdão foi
obscuro
ao afirmar que a sentença de primeiro grau estaria alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal no tocante à forma de aplicação da correção monetária e dos juros moratórios sobre a multa administrativa reduzida. A parte embargante argumenta que a jurisprudência dominante das Câmaras Cíveis deste TJES e das Câmaras Reunidas estabelece a aplicação dos critérios definidos
na legislação municipal
, os quais não foram observados no v. acórdão.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em
omissão
, pois não se manifestou quanto à alegada violação aos arts. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 — dispositivos invocados em tópico específico do Recurso de Apelação Complementar interposto pelo Município, os quais, segundo alega, seriam suficientes para afastar os critérios adotados na sentença quanto à atualização da sanção pecuniária.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que o v. acórdão embargado seja integrado, suprindo-se a obscuridade e omissão apontadas, com a concessão de efeitos infringentes, para que a atualização do valor da multa se dê nos moldes do que preveem as legislações mencionadas.

Contrarrazões apresentadas por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
não constam nos autos até o momento, conforme certidão de decurso de prazo registrada no Id n.º 14033347, certificando a ausência de manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante, qual seja, o próprio Município de Vitória, no bojo de
Apelação Cível
por ele interposta.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ALTERADA DE OFÍCIO. TEMA 1.076 DO STJ.

1.
Trata-se de Embargos à Execução opostos por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da Execução Fiscal nº 0014265-49.2014.808.0347, que lhe move o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, expressado na CDA n° 344/2014, no valor de e R$ 61.956,79 (sessenta e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente à multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 43.038,56 (quarenta e três mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

2.
Não obstante a densidade das arguições da empresa embargante a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincumbiu a empresa em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada.

3.

In casu,
analisando a multa aplicada,

depreende-se dos autos que a penalidade de R$ 43.038,56 (quarenta e três mil e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) foi aplicada ao embargante/apelado sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, uma vez que este teria deixado de proceder com a baixa das parcelas adimplidas pela consumidora. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o objetivo em aplicação da multa, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$12.000,00 (doze mil reais), valor este que se mostra mais adequado à hipótese.

4.
Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

5.
Necessário o afastamento, de ofício, da apreciação equitativa dos honorários de sucumbência fixada em sentença, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no âmbito do REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP (Tema nº 1.076), nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Portanto, deve ser alterado o capítulo atinente aos honorários de sucumbência, afastando a apreciação equitativa, em observância ao Tema nº 1.076 do STJ, fixando em 10% (dez por cento), de modo que os honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 43.038,56) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 12.000,00), ao passo que a base de cálculo dos honorários a serem fixados em favor dos procuradores do embargado (Município de Vitória) recaia sobre o valor da condenação (R$ 12.000,00).

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Alteração,
ex officio,
afastar a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência. Majoração de honorários.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suma, que o acórdão foi obscuro ao afirmar que a sentença estaria alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a sanção pecuniária reduzida. Aponta, ainda, omissão no enfrentamento da tese jurídica de que a atualização deveria observar os critérios legais específicos constantes do art. 2.º, §§1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997.

Contrarrazões não foram apresentadas pela parte Embargada, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id. n.º 14033347.

Pois bem.

Embora a alegação de contradição externa não seja apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, razão assiste ao Município de Vitória quanto à
omissão
do v. acórdão embargado no enfrentamento da tese jurídica invocada no Recurso de Apelação Complementar, a qual, por força do art. 489, § 1.º, IV, do CPC, deveria ter sido analisada expressamente.

Com efeito, a demanda versa sobre
crédito público não tributário oriundo de multa administrativa
imposta pelo PROCON Municipal, o que atrai a aplicação da legislação local pertinente — notadamente, o art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 (IPCA-E como índice de atualização monetária) e o art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997 (juros moratórios de 1% ao mês).

Tais fundamentos foram expressamente sustentados pelo Embargante, mas não foram analisados no acórdão embargado, o que configura omissão sanável por esta via integrativa.

Neste sentido, a jurisprudência deste TJES tem reconhecido que a atualização de débitos dessa natureza deve observar os índices fixados em legislação municipal, como se verifica nos julgados mencionados pelo embargante, dentre os quais destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – OMISSÃO – CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO – ISENÇÃO – RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS VALORES ADIANTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 5.248/2000 estabelece que os créditos da Fazenda Pública Municipal serão atualizados pelo IPCA-E acumulado no exercício financeiro anterior. Os juros de mora, por sua vez, incidirão no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4o, caput, da Lei Municipal nº 4.452/1997. 2. Em relação ao termo inicial, a correção monetária deverá se dar a partir da efetiva redução da multa (no caso, publicação da sentença), e os juros de mora a partir de sua constituição definitiva, isto é, ao término do processo administrativo que fixou a multa. 3. A orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir à parte contrária as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Recurso provido (TJES, Embargos de Declaração n.º 5002080-82.2017.8.08.0024, Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – REDUÇÃO DA MULTA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, Embargos de Declaração n.º 5003048-78.2018.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/07/2022)

Assim, deve ser sanada a omissão quanto à aplicação da legislação municipal ao caso concreto, para explicitar que: (1) a
correção monetária
incidirá com base no
IPCA-E
, nos termos da Lei Municipal n.º 5.248/2000, a partir da data da publicação do acórdão que fixou o valor reduzido da multa (R$ 12.000,00); (2) os
juros de mora
incidirão no percentual de
1% (um por cento) ao mês
, conforme art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997, a contar da data em que a parte foi constituída em mora, qual seja,
o termo final da notificação administrativa
para pagamento do débito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para
sanar a omissão apontada e explicitar que a correção monetária e os juros moratórios devem seguir os critérios previstos na legislação municipal mencionada
,
sem atribuição de efeitos infringentes quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar